Tribunal: TJBA
Processo: 8002619-27.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002619-27.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAH DANDARA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS e outros (23)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (23)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RELATIVIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de estudantes, a fim de afastar o reajuste de mensalidades do ano de 2022 e determinar a restituição em dobro dos valores, por considerar que a planilha de custos apresentada não atendia aos requisitos legais e que a diferenciação de mensalidades entre alunos de semestres distintos era indevida.

II. Questão em discussão

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à alegada afronta à autonomia universitária da Embargante (art. 207, CF).

O cabimento dos Embargos de Declaração para rediscussão de matéria de mérito ou reexame fático-probatório.

III. Razões de decidir

A autonomia universitária, consagrada no artigo 207 da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com as leis e atos normativos, especialmente as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.870/99.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e exaustiva a questão da submissão da instituição de ensino às normas que regulam o reajuste de mensalidades e a obrigatoriedade da apresentação de planilha de custos detalhada e justificativa para a diferenciação de valores, concluindo pela sua inobservância no caso concreto.

Não se verifica a presença dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão proferido analisou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem ao reexame do conjunto fático-probatório, representando mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento, o que desvirtua a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Os Embargos de Declaração são rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. A autonomia universitária não é absoluta e deve observar as normas de proteção ao consumidor e as leis específicas que regulamentam a fixação e reajuste de mensalidades em instituições de ensino. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame fático-probatório, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Art. 207 da Constituição Federal; Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Lei nº 9.870/99; Decreto nº 3.274/99.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Embargos de Declaração n. 0546623-62.2014.8.05.0001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002619-27.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante ADAH DANDARA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS e outros (23) e como apelada IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (23).

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08